Tribunal: TJSP
Processo: 1011372-26.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte de passageiros – Passageiro que sofreu lesão na coluna lombar – Fato incontroverso - Inversão do ônus da prova – Admissibilidade – Ônus da prova da transportadora-ré – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC - Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora-ré - Responsabilidade objetiva da transportadora –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Transporte de passageiros – Passageiro que sofreu lesão na coluna lombar – Fato incontroverso - Inversão do ônus da prova – Admissibilidade – Ônus da prova da transportadora-ré – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC - Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora-ré - Responsabilidade objetiva da transportadora – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF/88, do art. 734 do Código Civil e do art. 14, do CDC - Contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado – Indenização por dano moral fixada em R$ 6.000,00 – Cabimento – Ação parcialmente procedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor final da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011372-26.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, é apelado
LEANDRO DIAS DE PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 43490
APEL.No: 1011372-26.2017.8.26.0068
COMARCA: Barueri
APTE. : Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
APDO. : Leandro Dias de Paiva (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Lucas Borges Dias
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
indenizatória
Transporte de passageiros

Passageiro que sofreu lesão na coluna lombar Fato
incontroverso - Inversão do ônus da prova

Admissibilidade Ônus da prova da transportadora-
ré
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC -
Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da
transportadora-ré - Responsabilidade objetiva da
transportadora Inteligência do art. 37, § 6o, da
CF/88, do art. 734 do Código Civil e do art. 14, do
CDC - Contrato de transporte que traz implícito em
seu conteúdo a cláusula de incolumidade, pela qual
o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e
salvo, com os seus pertences, ao local de destino - A
não
obtenção
desse
resultado
importa
no
inadimplemento das obrigações assumidas e a
responsabilidade
pelo
dano
ocasionado

Indenização por dano moral fixada em R$ 6.000,00
Cabimento
Ação parcialmente procedente -
Sentença
confirmada
pelos
seus
próprios
fundamentos, inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Honorários recursais
Cabimento - Honorários
advocatícios majorados de 15% para 20% do valor
final da condenação, em observância ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido,
com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou a transportadora-ré (ora
apelante) a pagar ao autor-apelado indenização por dano moral arbitrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
3
R$ 6.000,00 (com correção monetária desde o arbitramento e de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação), mais as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Sustenta a recorrente que não houve defeito na prestação
dos seus serviços e que não pode ser responsabilizada pela indenização da
forma como arbitrada na sentença recorrida, pois inexistente o dano
indenizável. Alega que não há prova da lesão física grave ou do abalo
psicológico supostamente sofrido pelo autor. Afirma que a lesão sofrida pelo
passageiro foi leve e houve pronto atendimento no local dos fatos.
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e pela
fixação da sucumbência recíproca das partes (o valor do dano moral
requerido na petição inicial não foi acolhido).
Recurso tempestivo, bem processado, não contrariado e
recebido duplo efeito.
2.1. É ação de indenização por danos morais, cuja
sentença de parcial procedência deve ser confirmada pelos seus próprios
fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente aplicado
na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo, seja para
evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos (cf. Apel. 99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em
17-6-2010; AI 990101539306, rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
4
17-6-2010; Apel. 99402069946-8, rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em
08-6-2010; Apel. 99405106096-7, rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010;
Apel. 99404069012-1, rel. Des. José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel.
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel.
9940500973556, rel. Des. James Siano, j. em 19-5-2010; Apel.
99401017050-8, rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel.
99404080827-0, rel. Des. Alvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel.
99404073760-8,
rel.
Des.
Paulo
Alcides,
j.
em
01-7-2010;
AI
99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j. em 17-9-2010; Apel.
99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20-5-2010; Apel.
990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em 30-6-2010; AI
99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em 13-4-2010; Apel.
991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09-6-2010; Apel.
991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09-6-2010; Apel.
99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-9-2010; Apel.
992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010; Apel.
99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no 'decisum'" (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T., rel. Min. Castro
Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel. Min. Eliana Calmon,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
5
j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem
decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público
para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).
A sentença recorrida concluiu corretamente que o autor
provou o fato constitutivo de seu direito à indenização, especialmente o
acidente sofrido no vagão do trem onde se encontrava e que pertence à
transportadora-ré [lesão corporal de natureza leve (contusão na coluna
lombar, em razão da colisão entre trens)], fato, aliás, incontroverso.
O laudo médico, o tratamento a que foi submetido o autor
depois da ocorrência do evento danoso e a prova pericial produzida nos autos
evidenciam a ocorrência do acidente e da lesão daí decorrente.
A transportadora-ré admite a ocorrência do acidente, mas
alega que as lesões do autor foram de natureza leve e que a este prestou
pronto atendimento no local dos fatos.
São incontroversos o acidente e a lesão física do autor e,
estando comprovado o contrato de transporte entre as partes, demonstrada
presença do passageiro em veículo da ré quando se acidentou e evidenciada a
lesão física que ele sofreu em decorrência daquele fato a ação indenizatória
era mesmo procedente.
A transportadora-ré é concessionária de serviço público,
por desempenhar atividade de transporte coletivo, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
6
relativamente aos usuários do serviço.
Neste sentido é a orientação do Excelso STF:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I. - A responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo a pessoas
outras que não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da
C.F. II. - R.E. conhecido e provido.” (cf. RE 262.651/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 6-5-2005).
Tal responsabilidade também resulta do que dispõe o art.
734 do Código Civil:
“O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”.
Ademais, o contrato de transporte traz implícito em seu
conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o
direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de
destino.
É da doutrina:
“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume
uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a
mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse resultado
importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade
pelo dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a
ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se
verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou
ainda por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
7
obrigação tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro
são e salvo ao local do destino.” (cf. Carlos Roberto Gonçalves,
Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil, p. 284, Saraiva,
8a ed., 2003).
Acrescente-se que a transportadora-ré não se desincumbiu
de comprovar sua versão dos fatos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.
6o, VIII, do CDC.
“Não produzindo prova de qualquer uma das excludentes
admissíveis, responde a transportadora, cuja responsabilidade é objetiva,
pelos danos decorrentes do acidente”. (cf. REsp 721091/SP, rel. Min. Jorge
Scartezzini, Quarta Turma, j. em 04-8-2005).
Nem ficaria ela isenta se as circunstâncias do acidente não
estivessem claras, ou se a prova do evento fosse duvidosa o que não é o
caso.
O transportador deve assegurar ao viajante, por obrigação
de garantia, o uso pacífico do meio de transporte, havendo para ele uma
presunção de responsabilidade: se ocorrer um acidente cuja causa não fique
esclarecida, ele responderá por isso, devendo provar que o fato de seu por
força maior ou caso fortuito ou culpa da vítima (cf. Maria Helena Diniz,
Curso de Direito Civil, Responsabilidade Civil, 7o v., pa. 415, Saraiva, 2002).
Neste cenário, responde a ré-apelante pelo dano moral
causado ao autor, conforme bem decidiu o juízo a quo.
2.2. Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor física ou psicológica, constrangimento, sentimento
de reprovação, lesão ou ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
8
Evidente que esse dano decorre naturalmente do fato
lesivo e de suas consequências: o acidente em si e as lesões sofridas pelo
autor.
Nem se há de “falar em prova do dano moral, mas, sim, na
prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o
ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação” (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
9
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros, considerada ainda a lesão sofrida pelo autor
(contusão na coluna lombar), é apropriada ao caso a indenização fixada na
sentença recorrida (R$ 6.000,00), não sendo o caso de redução.
A condenação da ré por dano moral em indenização fixada
montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência
recíproca das partes (cf. Súmula no 326 do STJ), ficando assim mantida a
distribuição dos ônus sucumbenciais feita pela sentença.
No mais, adota-se a fundamentação da r. sentença
recorrida (cf. fls. 219-220):
“(...) Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual
pretende o autor a condenação da ré ao pagamento de indenização a título
de danos morais em decorrência do acidente sofrido durante a utilização do
transporte público fornecido pela requerida.
Narra que no dia 02 de março de 2017 o trem no qual o
autor estava foi atingido por outro trem, causando um grande impacto e
fazendo um barulho parecido com uma explosão, causando imensurável
desespero e tumulto no local. Ocorre que com o impacto das composições o
autor teve o corpo arremessado para o alto e ao cair da própria altura bateu
violentamente a coluna no banco de passageiros, causando intensas dores no
autor, que temendo por uma explosão da composição, reuniu forças e sai da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
10
composição, a fim de aguardar socorro na plataforma.(cf. fl. 02).
A ré, por seu turno, pretende se esquivar da
responsabilidade que lhe é atribuída ao argumento de que não há
comprovação fundamentada da sequela sofrida, ou da comprovação de
eventual abalo psíquico, a ensejar indenização por danos morais (cf. fl. 59).
Antes da análise sobre os fatos em si, algumas
considerações conceituais se fazem necessárias. É consabido que, para a
configuração da responsabilidade civil, necessária se faz a prova: 1) do dano
suportado pelo pretendente à reparação, como a lesão provocada ao
patrimônio ou à honra da vítima; 2) da culpa ou dolo do agente, de forma
que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão de dever
autoriza a reparação; 3) e do nexo causal entre o dano objeto de
ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. A
esse respeito, leciona Arnaldo Rizzardo que o ato jurídico se submete à
ordem constituída e respeita o direito alheio ao passo que o ato ilícito é
lesivo ao direito alheio, concluindo que a indenização é imposta a todo
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
causar dano a outrem violando seu direito. Assevera, ainda, que: (...).
O dever de indenizar decorre dos preceitos insculpidos
nos artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com a norma elevada à
categoria de garantia constitucional, constante do inciso X, do art. 5o da
Carta Magna, in verbis: (...)
Convém lembrar que também as regras regentes do
contrato de transporte na legislação civil brasileira estabelecem a
responsabilidade objetiva do transportador (art. 734, CC), e expressamente
afastam a possibilidade de se invocar culpa ter terceiros: “A
responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro
não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva" (art.
735, CC e Súmula 187, STF).
É incontroverso a existência do acidente envolvendo o
veículo de transporte da ré, bem como a condição de vítima da parte autora,
não sendo este fato negado pela ré.
O laudo pericial médico realizado pelo IMESC concluiu
haver lesão e nexo de causalidade, não havendo, contudo, incapacidade para
exercer suas atividades laborativas normais (fls. 181/183). A ré, como tese de
defesa, apenas aduz tratar-se de mero dissabor, não havendo prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
11
eventual abalo psíquico ou sequela sofrida.
Nesse sentido, constituindo o dano moral uma lesão aos
direitos da personalidade, nos termos dos artigos 11 a 21 do CC, sua
reparação constitui meio hábil a atenuar, em parte, as consequências do
prejuízo imaterial.
Os fatos narrados, não há dúvidas, causaram tormentos e
geraram prejuízos à vida do autor, já que em razão do acidente ficou
afastado do trabalho por pelo menos 03 dias (fls. 34), em razão das lesões
sofridas. Não bastasse, o trauma, o desgaste emocional, a quebra de
expectativa, a necessidade de ajuizamento de demanda judicial, enfim, todas
as situações descritas não configuram mero dissabor, estando configurado o
dano moral.
É certo que o dano moral é difícil de ser valorado, na
medida em que afeta direito de personalidade do indivíduo. Deve, assim, ser
arbitrado valor que, considerando a gravidade dos fatos, sirva de conforto a
quem é ofendido, sem implicar enriquecimento indevido, bem como incentive
a alteração da conduta de quem ofende, sem resultar em bancarrota.
Consideradas as circunstâncias do caso concreto, entendo
que tais parâmetros são bem observados ao se fixar o montante de R$
6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, em favor da autora.
Pelo exposto, a parcial procedência da demanda é medida
que se impõe. (...).”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-26.2017.8.26.0068 -Voto no
12
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios impostos à ré-apelante
ficam majorados de 15% para 20% do valor final da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator